Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Parcelas vincendas em obrigação de trato sucessivo. Inclusão no título judicial. Reforma parcial da sentença.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que, em monitória, decotou, da cobrança, as parcelas vincendas de contrato de resgate firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória, é possível incluir na condenação as prestações vincendas até a quitação integral do contrato, nos termos do art. 323 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A inclusão das prestações vincendas em obrigações de trato sucessivo é expressamente autorizada pelo art. 323 do CPC, medida que prestigia a economia processual e evita multiplicidade de demandas.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323; CC, arts. 333 e 1.425. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0732094-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024.